Tribunal: TJDFT
Processo: 0703069-12.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. CAPTURAS DE TELA DO WHATSAPP. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÕES COM CARACTERÍSTICO QUE ULTRAPASSAM A ESFERA OPINATIVA E MERA CRÍTICA ADMINISTRATIVA. ANIMUS INJURIANDI DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As capturas de tela de conversas de WhatsApp juntados ao processo por uma das partes não violam por si só a cadeia de custódia, mostrando-se válidos, desde que não haja prova em sentido contrário.
2. A injúria consiste em uma manifestação de desprezo e desrespeito capaz de ofender a honra subjetiva da vítima, atingindo sua dignidade, autoestima e percepção pessoal. Diferentemente da difamação, que exige a imputação de um fato ofensivo à reputação, a injúria se caracteriza pela atribuição de qualificações pejorativas, que diminuem a consideração social e pessoal do ofendido.
3. O direito à liberdade de expressão não é absoluto, encontrando limites no respeito à honra e à dignidade alheia, conforme dispõe o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal. A prerrogativa da livre manifestação do pensamento deve ser exercida com responsabilidade, não podendo servir de escudo para a prática de abusos e ofensas gratuitas. No presente caso, verifica-se que o comportamento do querelado violou frontalmente tais limites, configurando inequívoca ofensa à dignidade do querelante e justificando a manutenção da condenação imposta em primeiro grau.
4. Apelação Criminal conhecida, preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, não provida.